Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-98.2015.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000457-98.2015.8.05.0277 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REJANE DE LIMA MIRANDA e outros (3) Advogado(s): MARCOS ADRIANO PIRES DE NOVAES, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORAS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO MAGISTÉRIO PREVISTA EM LEI REVOGADA. EXTINÇÃO DO DIREITO PELA SUPERVENIÊNCIA DE NOVO PLANO DE CARREIRA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por professoras da rede municipal de ensino de Xique-Xique/BA contra sentença que extinguiu Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de obter o pagamento de gratificação de incentivo ao magistério, no percentual de 25%, com fundamento no art. 35, X, da Lei Municipal nº 611/1999. A sentença de origem denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída, nos termos do art. 485, VI, do CPC. II. Questão em discussão 2. Discute-se se há direito líquido e certo à percepção da gratificação pleiteada, à luz da vigência da norma que a instituiu, bem como os efeitos da superveniência da Lei Municipal nº 670/2001, que reestruturou a política remuneratória do magistério municipal. III. Razões de decidir 3. A norma municipal invocada (Lei nº 611/1999) é autoaplicável e não exige regulamentação posterior para sua eficácia. 4. As impetrantes comprovaram o exercício do cargo de professoras, configurando a prova do fato gerador da gratificação. 5. Entretanto, a Lei Municipal nº 670/2001 revogou o regime anterior e extinguiu a gratificação, mediante a reestruturação do Plano de Carreira, Cargos e Salários do Magistério, o que inviabiliza a pretensão. 6. Não há direito adquirido a regime jurídico, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. A impetração ocorrida em 2015 não permite o pagamento retroativo de valores referentes ao período anterior à revogação, por incidência da prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32). 8. Não se admite Mandado de Segurança como substitutivo de ação de cobrança para fins de percepção de valores vencidos, conforme Súmula 269/STF. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A gratificação de incentivo ao magistério prevista no art. 35, X, da Lei Municipal nº 611/1999 foi revogada pela superveniência da Lei Municipal nº 670/2001, que reestruturou o regime remuneratório do magistério municipal. 2. A existência de norma posterior que substitui o regime jurídico anterior afasta a caracterização de direito líquido e certo à vantagem extinta." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Decreto nº 20.910/32, art. 1º Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 58.226/AC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2019; Súmula 269/STF; TJBA, APL 8000332-33.2015.8.05.0277, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, pub. 28.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000457-98.2015.8.05.0277, em que figuram como apelante REJANE DE LIMA MIRANDA e outros (3) e como apelada MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .